Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729220-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As astreintes ou multa cominatória tem lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada. 3. No caso em análise, o valor arbitrado é razoável e está proporcional ao montante descontado de forma indevida na conta bancária da apelada, não havendo, portanto, motivos para alterá-lo. 4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial defendendo o cabimento da redução do valor da multa fixada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.” (AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que “o valor arbitrado é razoável e está proporcional ao montante descontado de forma indevida na conta bancária da apelada” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010